Tribunal: CARF
Processo: 11274.720267/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa e descontadas dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe prestam serviços.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SEST/SENAT. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT incidente sobre a remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e recolhida pela empresa tomadora dos serviços.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
MULTAS. LEGALIDADE. MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL
São penalidades distintas a multa de ofício proporcional, prevista do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996 e a multa por descumprimento de dever instrumental, sendo a primeira decorrente de lançamento de ofício de tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras de apresentação de obrigação acessória.
As condutas típicas infracionais tributárias e a cominação das penas correspondentes encontram-se taxativamente previstas no artigo 92 da Lei no 8.212/91, a qual outorgou ao Poder Executivo a competência para a individualização da penalidade aplicável ao Infrator conforme a gravidade da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720267/2020-75
ACÓRDÃO
2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO-FE EMPREENDIMENTOS E AGROPASTORIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa e
descontadas dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestam serviços.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SEST/SENAT.
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o Serviço Social do Transporte - SEST e
ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT incidente
sobre a remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo
frete, carreto ou transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e
recolhida pela empresa tomadora dos serviços.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
MULTAS.
LEGALIDADE.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL
São penalidades distintas a multa de ofício proporcional, prevista do artigo
44, da Lei no 9.430, de 1996 e a multa por descumprimento de dever
instrumental, sendo a primeira decorrente de lançamento de ofício de
tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das
regras de apresentação de obrigação acessória.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
2
As condutas típicas infracionais tributárias e a cominação das penas
correspondentes encontram-se taxativamente previstas no artigo 92 da Lei
no 8.212/91, a qual outorgou ao Poder Executivo a competência para a
individualização da penalidade aplicável ao Infrator conforme a gravidade
da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme Relatório Fiscal, descreve a autoridade fiscal que foram lavrados autos de
infração para lançamento das contribuições sociais previdenciárias, não declaradas, nas
competências 01/2016 a 03/2016:
a) Incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, parte
patronal, no valor de R$ 64.557,93 (fl. 7);
b) Parte dos segurados, arrecadadas mediante desconto nas suas remunerações,
no valor de R$ 33.598,95 (fl. 23);
c) Destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros) SEST e SENAT, parte dos
segurados, condutores autônomos, arrecadadas mediante desconto nas suas
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
3
remunerações, nos valores, respectivamente, de R$ 2.311,15 e R$ 1.540, 76,
totalizando R$ 3.851,91 (fl. 10).
Aos valores das contribuições foram acrescidos juros de mora e multa proporcional
de 75%.
Foi lavrado ainda auto de infração para a aplicação de multas por descumprimento
de obrigações tributárias acessórias relativas a (fl. 21):
a) Não preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas para
todos os segurados a seu serviço, no valor de R$ 2.519,31;
b) Deixar de lançar em título próprio e de forma discriminada na contabilidade,
fatos geradores de contribuições previdenciárias, no valor de R$ 25.192,89, e
c) Não apresentação de documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 25.192,89.
A empresa desenvolve atividade declarada em GFIP enquadrada no CNAE de
“cultivo de cana de açúcar” e no FPAS como “produtor rural”.
Regularmente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, nas fls. 297. Sua manifestação foi analisada pela DRJ05, em acórdão na fl. 310.
A autoridade julgadora de 1a instância relatou que:
A fiscalização realizou procedimentos de auditoria na remuneração de
contribuintes individuais, a partir da análise de documentos e informações
apresentados e de informações arquivadas nos sistemas da Receita Federal, e,
confrontando as informações, constatou haver diferença entre as contribuições
apuradas e as declaradas, resultando no lançamento das correspondentes
contribuições devidas, mas não declaradas.
O sujeito passivo não apresentou a folha de pagamento, inclusive digital,
relacionada aos contribuintes individuais. (...)
A fiscalização, em análise da contabilidade, identificou contas e registros
contábeis relacionados a serviços prestados por contribuintes individuais,
demonstrados no anexo "a”. Em seguida, intimou-se a empresa, que não
relacionou, nem discriminou os serviços prestados e respectivos prestadores e
não apresentou os comprovantes dos correspondentes pagamentos. (...)
Analisando as alegações da impugnação, decidiu a autoridade julgadora recorrida
por considerar improcedentes as razões e manter o crédito tributário lançado.
Cientificada daquela decisão em 28.06.2021, conforme aviso de recebimento na fl.
338, a contribuinte apresentou recurso voluntário em 20.07.2021 (fls. 325/326). Em sede de
recurso, alega, em suma, que:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
4
a) Utilizando a escrituração contábil e demais documentos apresentados pela
empresa o auditor apurou com facilidade o faturamento mensal, o montante da
remuneração paga aos segurados empregados e demais pessoas físicas, os
valores recolhidos em GPS e as informações de notas fiscais emitidas;
b) Em relação a levantamentos como DAL – diferenças de acréscimos legais e PFV –
prestador com uso de veículo, é de se observar as normas específicas aplicadas
aos transportadores rodoviários autônomos com aluguel de veículos e de
equipamentos;
c) Não existiu qualquer diferença de remuneração a ser pago, pois tal valor só
apareceu por causa do enquadramento efetuado como prestador de serviços e
o enquadramento dos valores pagos a título de frete, como se fossem
contribuintes individuais;
d) Todos os empregados com vínculo foram devidamente declarados em GFIP e
todas as contribuições foram pagas, inclusive ao SEST e SENAT;
e) O Auditor deixou de observar que na contabilidade e nos recibos apresentados
estão registrados valores referentes a locação de veículo com motorista ou com
operador;
f) Com base nas informações contábeis, era para o Auditor retirar os valores que
são decorrentes da locação do veículo e auferir a contribuição somente da parte
do valor da mão de obra, o que não foi feito. Achou-se por bem colocar todo o
valor como se fosse somente de pagamento para transportadores rodoviários
autônomos e operadores de máquinas;
g) Reclama da multa aplicada. Cita exemplo de processo judicial em que a Receita
Federal fixou multa de 75% do valor do débito, mas a Justiça diminuiu a pena
para 20% do que vinha sendo cobrado em execução fiscal. Diz que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é contrária a multas
tributárias que superem 30% do valor devido. Assim, a multa aplicada deve ter
caráter educativo e não confiscatório;
h) Cita jurisprudências do STF em que alega ter havido a reafirmação de
entendimento, anteriormente já estabelecido, de que a multa moratória
tributária não poderá ultrapassar o percentual de 20% sobre o valor do tributo;
i) Ainda pode ser comprovado que o auditor arbitrou valor integral de frete sem
sequer abater o valor da locação dos veículos ou de máquinas, descrevendo que
se tratava de remuneração de contribuinte individual;
PEDE que o crédito tributário seja suspenso e sejam anulados todos os valores
lançados. Alternativamente, que seja baixado o processo em diligência para comprovar a
veracidade dos fatos em exame e para apresentação de provas.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa conforme o disposto no
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e consta a indicação de
processo em julgamento de recurso voluntário no sistema de controle de processos.
Pedido de diligência.
De acordo com o artigo 16, § 4o, do Decreto 72.235, de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, e dá outras providências:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Já na impugnação o contribuinte mencionara que não existiria qualquer diferença
de remuneração a ser paga, pois eventual diferença só teria sido constatada pelo Auditor Fiscal
por causa do enquadramento efetuado da empresa como prestadora de serviços e o
enquadramento de valores pagos a título de frete, como se fossem contribuintes individuais (fl.
302). Mas não apresentou documentos nem uma indicação específica nos autos. Por isso, já
dissera a autoridade julgadora recorrida que (fl. 317):
No caso dos autos, além do sujeito passivo não ter apresentado a folha de
pagamento, inclusive digital, relacionada aos contribuintes individuais, também
quando intimada a prestar esclarecimentos à Fiscalização, a empresa apresentou
apenas uma declaração de que possuía escrituração contábil regular. Novamente
intimada a contribuinte não relacionou, nem discriminou os serviços prestados e
respectivos prestadores e não apresentou os comprovantes dos correspondentes
pagamentos.
Em sede de recurso também não se apresentou nenhum documento ou alegação
específica que pudesse contradizer o acima citado.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
6
E à luz da lei do processo administrativo fiscal, não há por que se baixar o processo
em diligência para apurar aquilo que o contribuinte já deveria ter demonstrado claramente em
suas manifestações.
Assim, indefere-se o pedido de diligência.
Nulidade do Auto de Infração.
A nulidade no âmbito do processo administrativo tributário federal é tema regulado
pelo artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal (fl. 30) são
lavrados por auditor fiscal e perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados e
permitem a constatação de que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com
clareza e coerência, e que todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura foram
atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
Assim, indefere-se o pedido de nulidade da autuação.
Mérito.
No recurso, a Recorrente reconhece que a autoridade autuante realizou os
levantamentos necessários ao cálculo das infrações com base em documentos entregues por ela
mesma. Diz que: “utilizando a escrituração contábil e demais documentos apresentados pela
empresa o auditor apurou com facilidade ...”.
A obrigação tributária decorre da legislação, que foi devidamente citada na decisão
recorrida, relacionando-se cada infração com seu respectivo dispositivo legal. De acordo com o
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
7
artigo 113, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal, pagar o tributo, surge
com a ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Independe, portando, de como o contribuinte entende que deva ser realizado o registro e a
apuração das contribuições.
O recurso diz que (fl. 332):
(...) o Auditor deveria ter pedido explicações quanto a composição dos
pagamentos efetuados, no qual, com certeza, seria apresentada planilha de
composição de valores pagos pelos transportes e pela utilização das máquinas,
mas, contudo, achou por bem em arbitrar o valor total pago como se fosse
pagamento para transportadores rodoviários autônomos e operadores de
máquinas, o que na realizada não existiu. (destaquei)
Mas uma vez efetuada a autuação, com as informações utilizadas e o método
empregado para o cálculo das infrações em discussão, deveria o contribuinte apresentar a citada
planilha, o que não fez.
Assim, o recorrente precisaria trazer aos autos, quando da apresentação de sua
impugnação, os documentos e valores que possibilitassem a discriminação que propõe em seu
recurso (fl. 332):
Com base nas informações contábeis, era para o Auditor retirar os valores que são
decorrentes da locação do veículo e auferir a contribuição somente da parte do
valor da mão de obra, o que não foi feito. Achou por bem colocar todo o valor
como se fosse somente de pagamento para transportadores rodoviários
autônomos e operadores de máquinas.
Já explicara o julgador de 1a instância que (fl. 317):
Em análise à contabilidade observou-se que parte dos pagamentos por serviços
prestados foi registrada a débito no passivo, em conta genérica e de título
impróprio, denominada de “fornecedores diversos" (2.1.03.001.1496), não
individualizada e não especifica para contribuinte individual. As contas "serviços
prestados de pessoa física" (5.7.03.015.4876) e “despesas não dedutíveis"
(5.7.03.017.4582), também contém, indistintamente, registros de fornecedores
de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e/ou materiais e produtos.
Quanto aos históricos das mencionadas contas eles não discriminam/especificam
os correspondentes serviços, prestadores e documentos de origem das operações
e registros. Inclusive da conta: "serviços prestados de pessoa física”
(5.7.03.015,4576), conforme razão das contas, em anexo ("doc. c").
Neste contexto, consta no item 3.3 do Relato Fiscal, (...), que a Fiscalização
considerou que as remunerações pagas ou creditadas aos condutores autônomos
corresponderiam a 20% do rendimento bruto pelo serviço prestado e sobre tal
valor aplicou então as seguintes alíquotas para calcular as contribuições que
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
8
entendeu devidas: Contribuição patronal: 20%; Contribuição do segurado: 11%,
Contribuição para o SEST/SENAT, respectivamente: 1.5% e 1,0%.
Na visão do contribuinte, deveria ser tributada apenas a remuneração ao
transportador, mas não o valor de locação de máquinas etc. Mas não há a discriminação na
contabilidade. Ou seja, considerando a conduta do contribuinte e a não individualização dos
valores, apesar de requerida especificamente no item 3.1 do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fl.
271 a 288), o Auditor Fiscal não considerou como remuneração do condutor autônomo “todo” o
valor efetivamente pago ao transportador, mas aferiu a base de cálculo tomando “20% do
rendimento bruto pelo serviço prestado” (Relatório Fiscal, fl. 33), e o recurso não demonstra que
tenha sido feito de outra forma, sendo seu o ônus da prova em contrário.
Já decidiu este Conselho, no Acórdão 2402-009.729, de 6 de abril de 2021, que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
(...)
Desta forma, considerando-se que em sede de recurso voluntário a Recorrente
não aduz novas razões de defesa em face da matéria que resgata da impugnação
(ilegalidade da exigência das contribuições previdenciárias lançadas em relação
aos contribuintes individuais), utilizo-me do permissivo regimental do art. 57, §
3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 de junho de
2015, para adotar e confirmar as razões de decidir da DRJ.
Assim, confirma-se o que disse o Acórdão recorrido (fl. 316):
De acordo com o § 4o do art. 201 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 -
Regulamento da Previdência Social, combinado com o § 2o da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, o salário-de-contribuição do
condutor autônomo de veículo rodoviário e assemelhados, sem vínculo
empregatício, do motorista que atua no transporte de passageiros por meio de
aplicativo de transporte, e do cooperado filiado a cooperativa de transportadores
autônomos, corresponde a 20% (vinte por cento) do valor bruto auferido pelo
frete, carreto, transporte, registrado na nota fiscal, na fatura ou no recibo.
A terceira infração refere-se a outras entidades ou fundos (terceiros) SEST e SENAT,
parte dos segurados, condutores autônomos, arrecadadas mediante desconto nas suas
remunerações.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
9
O recurso afirma que “todos os empregados com vínculos foram devidamente
declarados em GFIP e pagos todas as contribuições, inclusive ao Sest e Senat” (fl. 332). Porém,
como também já assentara a decisão recorrida (fl. 318):
Tais remunerações foram assim obtidas a partir da contabilidade da empresa,
após a Autoridade Fiscal identificar contas e registros contábeis relacionados a
serviços prestados por contribuintes individuais, demonstrados no anexo "a”, não
tendo a contribuinte respondido às intimações solicitando esclarecimentos nem
tampouco relacionado, nem discriminado os serviços prestados e respectivos
prestadores e nem apresentado os comprovantes dos correspondentes
pagamentos. (destaquei)
O recurso não traz anexado nenhum demonstrativo ou comprovante de pagamento
de contribuições sociais em debate.
Já decidiu este Conselho, no Acórdão 2401-009.777, de 12 de agosto de 2021 que:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SEST E SENAT.
É devida a contribuição destinada aos Serviços Social do Transporte - SEST e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT, pelos transportadores
autônomos e cooperados.
(...)
Refere-se à contribuição social para o Sest e Senat devida pelos segurados
contribuintes individuais, transportadores autônomos, cooperados ou não, à
alíquota de 2,5% (1,5% Sest + 1,0% Senat) incidente sobre referida remuneração
que corresponde a 20% do valor do frete, que deve ser arrecadada pela
cooperativa e recolhida juntamente com as contribuições a seu cargo.
Tal contribuição é sim devida, conforme determina a Lei 8.706/93, a Lei 8.212/91,
o Decreto 1.007/93 e o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99 (na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores)
(...)
Também no Acórdão 2401-010.815, de 02 de fevereiro de 2023:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
SEST/SENAT.
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o Serviço Social do Transporte - SEST e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e recolhida pela empresa
tomadora dos serviços.
Assim, parece-me incontroverso que não houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias apontadas pela autoridade fiscal e não se questionou com documentos e
alegações específicas os valores apurados.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
10
Multas aplicadas
Em grande parte, o recurso questiona as multas aplicadas, porém fazendo confusão
entre as espécies. É de se trazer uma das jurisprudências citadas pelo próprio Recorrente (fl. 333):
Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e diferenciação
feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies
de multas tributárias existentes no direito pátrio, conforme extrato abaixo:
(...) “No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as
moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento
de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade
injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam
coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é
relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do
tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a
homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da
supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a
multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais
comum, aplicada nos casos de sonegação.” (...) (destaquei)
No lançamento em debate, verifica-se que houve:
i. a exigência de multa punitiva proporcional, acompanhando do lançamento de
ofício. Essa multa está aplicada no percentual de 75% dos valores dos tributos apurados, conforme
se observa nos demonstrativos de fls. 7, 15 e 27. Assim, não existe “multa superior ao valor do
tributo”.
Esse percentual de 75% está previsto no artigo 44, I da Lei no 9.430, de 1996 e não
compete a este Conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária, conforme a
Súmula CARF no 2.
É da jurisprudência deste Conselho que:

Acórdão 9202-005.577, sessão de 28 de junho de 2017
ITR. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato
gerador e tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade
pecuniária decorrente do seu inadimplemento, incluindo a multa de ofício
proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de ofício proporcional, sobre a qual devem incidir os juros de mora à taxa
Selic. (destaquei)
ii. multa punitiva isolada, pela não exibição ou exibição em desconformidade com a
legislação, de documentos; pelo não lançamento na contabilidade, de forma discriminada, dos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
11
fatos geradores de todas as contribuições, e pelo não preparo das folhas de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados (fls. 19 e 20). Conforme já explicitado pela decisão
recorrida (fl. 317 e 319):
Explicou a Fiscalização que as ECD analisadas não correspondiam à integralidade
dos fatos contábeis da empresa, e que continham omissões de fatos geradores de
contribuições previdenciárias e praticamente somente continham lançamentos no
primeiro trimestre de 2016.
(...)
Em análise à contabilidade observou-se que parte dos pagamentos por serviços
prestados foi registrada a débito no passivo, em conta genérica e de título
impróprio, denominada de “fornecedores diversos" (2.1.03.001.1496), não
individualizada e não especifica para contribuinte individual. As contas "serviços
prestados de pessoa física" (5.7.03.015.4876) e “despesas não dedutíveis"
(5.7.03.017.4582), também contém, indistintamente, registros de fornecedores
de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e/ou materiais e produtos.
Quanto aos históricos das mencionadas contas eles não discriminam/especificam
os correspondentes serviços, prestadores e documentos de origem das operações
e registros. Inclusive da conta: "serviços prestados de pessoa física”
(5.7.03.015,4576), conforme razão das contas, em anexo ("doc. c").
(...)
... conclui-se que a autoridade lançadora comprovou os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, uma vez que juntou farta documentação nos autos
(fls. 39/56), tendo sido identificadas as divergências apuradas e apontadas as
respectivas contas e registros contábeis vinculados a serviços prestados por
contribuintes individuais, os quais foram todos identificados e relacionados em
anexos ao Relatório Fiscal. Por seu turno, o sujeito passivo não logrou comprovar
os fatos extintivos do direito do fisco.

Essas multas isoladas pelo descumprimento de obrigações acessórias foram
enquadradas na Lei no 8.212, de 1991, art. 92 e 102; Decreto no 3.048, de 1999, art. 283, I, “a”, art.
292, II, III e IV, e art. 373.

Já decidiu este Conselho no Acórdão 2401-004.175, de 18 de fevereiro de 2016, que:

MULTA PUNITIVA. LEGALIDADE. ART. 92 DA LEI No 8.212/92.
As condutas típicas infracionais tributárias e a cominação das penas
correspondentes encontram-se taxativamente previstas na Lei no 8.212/91, a qual
outorgou ao Poder Executivo a competência para a individualização da penalidade
aplicável ao Infrator conforme a gravidade da infração.

Também, no Acórdão 2401-011.775, de 8 de maio de 2024:
DUPLICIDADE DE PENALIDADES. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.339 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720267/2020-75
12
São penalidades distintas a multa de ofício e a multa por descumprimento de
dever instrumental, sendo a primeira decorrente de lançamento de ofício de
tributo não pago pelo sujeito passivo e a segunda por inobservância das regras de
apresentação de obrigação acessória
Destacando, mais uma vez, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme a Súmula CARF no 2.
iii. não foi aplicada multa moratória, que o recurso diz que deveria ser limitada a
20%, em função do lançamento de ofício das outras duas espécies.
Conclusão.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 352
DF CARF MF
Original